Tribunal: TJBA
Processo: 8032059-52.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032059-52.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GENILSON FERNANDES DE MATOS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. DESIGNAÇÃO DA PERÍCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA. PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO À NOMEAÇÃO DO PERITO POR FALTA DE ESPECIALIZAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A intimação pessoal, para fins de comparecimento à perícia, é válida quando realizada no endereço informado nos autos, ainda que o recebimento ocorra por terceiro presente no domicílio, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, o que ocorreu.

2. A ausência injustificada da parte autora à perícia médica previamente designada implica preclusão da prova técnica, obstando o reconhecimento do direito à indenização do seguro DPVAT, quando a invalidez alegada não se demonstra por outros meios de prova.

3. A nomeação de perito médico, regularmente habilitado, não exige formação em subespecialidade (ortopedia, neurologia etc.), salvo demonstração de sua imprescindibilidade, o que não é o caso.

4. Não se verifica nulidade processual por ausência de apreciação da impugnação ao perito, pois a fundamentação constou do despacho de nomeação, não se evidenciando error in procedendo nem cerceamento de defesa a ser reconhecido.

Apelação
da parte
Autora
a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8032059-52.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
GENILSON FERNANDES DE MATOS
e Apelada
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO
DA
PARTE AUTORA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).